Tribunal: TJDFT
Processo: 0011629-87.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011629-87.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 20071130, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20870262). O embargado requereu o que segue no ID 20390531: (...) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MELANIA LUZETE MONTEIRO, MILSIA RODRIGUES, MOISES CAETANO DE ALMEIDA, MONICA PIMENTA DE SOUZA e MORITIR SANTOS DE BARROS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9694775, 96944835 e 9694645, conforme ID(s) 9694837 e 9694860, trasladando-se, posteriormente, a cópia da decisão saneadora para os autos da EXE 0005011-29.2009.8.07.0000. (...) assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” (...), pugna, ainda, pela apreciação do recurso constante do ID 9694765.” Ante o exposto, diga o Distrito Federal quanto aos pedidos constantes do ID: 20390527. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador